Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ SUPERADA. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado que versa sobre a apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, porém deixou de fixar honorários de sucumbência. 2. A Defensoria Pública alega a ocorrência de omissão no acórdão, porquanto não se aplica ao caso a súmula 421 do STJ, devendo haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Considerando a superação da Súmula 421 do STJ pelo julgamento do tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, mostra-se plausível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, com fixação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
5. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, modificando o resultado do julgamento, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
6. Embargos de declaração acolhidos.